Tribunal: TJSP
Processo: 2181058-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Conta de liquidação – Adoção da TR como índice de correção monetária, nos termos da Lei no 11.960/2009 – Inadmissibilidade – Tema 810 da Repercussão Geral do STF, que deverá ser observado para refazimento dos cálculos – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181058-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante SUELI
CARVALHO SILVA MELO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181058-38.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2181058-38.2019.8.26.0000.
Comarca Santo André.
17a Câmara de Direito Público.
Agte. Sueli Carvalho Silva Melo.
Agdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz. José Francisco Matos.
Voto no 36.768.
Vistos.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Conta de liquidação
Adoção da TR como índice de correção monetária, nos termos
da Lei no 11.960/2009 Inadmissibilidade Tema 810 da
Repercussão Geral do STF, que deverá ser observado para
refazimento dos cálculos Recurso parcialmente provido.
1 - Agravo de instrumento interposto por Sueli Carvalho
Silva Melo visando a reforma da r. decisão proferida a fls. 159/162 que, nos
autos da ação proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, ora em fase de cumprimento de sentença, acolheu o cálculo elaborado
pelo perito contábil, com a adoção da TR até março de 2.015 e após essa data
o IPCA-E como índice de correção monetária das parcelas em atraso.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do
Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181058-38.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Sem reposta do agravado.
2 Busca o agravante no presente recurso a reforma
da r. decisão de fls., insurgindo-se contra a aplicação da Lei 11.960/2009.
No tocante à atualização das parcelas em atraso, o V.
Acordão exequendo assim determinou: -
“Ainda quanto aos juros de mora e correção monetária,
cabe deixar observado que, a partir de 30.06.2009, é de ser aplicada a
Lei no 11.960/2009, considerando-se, contudo, o julgamento das ADIs
no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 pelo plenário do Colendo Supremo
Tribunal Federal, em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva
modulação dos efeitos”.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
Repercussão Geral do Tema no 810, decidiu, quanto à atualização monetária
das parcelas em atraso, que:
(...)
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181058-38.2019.8.26.0000 -Voto no
4
adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(destacamos).
Assim, não há que se falar em adoção da TR como
índice de atualização.
Neste passo, de se registrar que no julgamento do
Tema 810 (RE no 870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos
de declaração ali opostos, sem modulação dos efeitos da decisão,
determinando, com isso, a incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para
fins de atualização monetária das parcelas em atraso.
De rigor, pois, o refazimento dos cálculos, observando-
se o que foi decidido no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE) pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, aplicando-se o IPCA-E
como índice de correção monetária, a partir de 30.06.2009.
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra consignados,
dou provimento parcial ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)